Tribunal: TJDFT
Processo: 0701428-35.2018.8.07.0014
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0701428-35.2018.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL SA, ALLAN PAULO DE SOUZA APELADO: IVL CONSULTORIA E REPRESENTACAO LTDA - ME, BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O Intime-se o apelante ALLAN PAULO DE SOUZA para juntar aos autos a Guia de Custas e Emolumentos que contenha o código de barras referente ao comprovante de pagamento ao ID 17487578 no prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 20 de julho de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora